Tribunal: TJDFT
Processo: 0732051-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação ordinária com pedido de tutela de urgência. Recurso inominado. Fazenda pública. Servidor. Restituição de valores recebidos. Impossibilidade. Tema 1.009/STJ. Boa-fé. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias supostamente pagas a título de auxílio-transporte, no período de 02/2024 a 07/2024, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias eventualmente descontadas.
2. Em suas razões recursais (ID 75744498), a parte recorrente afirma que a parte autora recebeu pagamento indevido de acréscimos em sua remuneração à qual não tinha direito, devendo, portanto, haver a restituição ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa do(a) servidor(a). Argumenta que o pagamento indevido feito à parte autora não decorreu de má aplicação da lei ou de erro de interpretação, mas, sim, de erro facilmente perceptível pelo servidor. Expõe que a Administração Pública tem o poder-dever de anular seus atos administrativos quando eivados de vícios ou ilegalidades. Aduz que nenhuma ilegalidade há no desconto de valores recebidos indevidamente da Administração, independentemente da boa-fé do servidor, desde que o ato de ressarcimento se dê no prazo de 5 anos. Aponta que a atual legislação distrital determina que “o pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro.” Pontua que somente se pode afastar a aplicação desse dispositivo se houver declaração de sua inconstitucionalidade, sob pena de contrariedade à Súmula Vinculante n.o 10. Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 75744501 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em definir se é devida a restituição dos valores pagos a título de auxílio-transporte.
III. Razões de decidir
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo n. 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, fixado nos seguintes termos: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".
7. Os efeitos decorrentes do tema foram modulados no seguinte sentido: "Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão". (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021).
8. No caso, o autor recebia auxílio-transporte desde julho de 2021 (ID 75744480, págs. 15/21) e a parte ré cobra restituição de valores recebidos de fevereiro a julho de 2024, razão pela qual se constata que os recebimentos ocorreram de boa-fé. Isso porque não era razoável esperar que o autor pudesse conferir com precisão se o valor recebido era aquele exatamente devido pela Administração Pública. Não há nos autos, ainda, justificativa da parte recorrente para cessar o pagamento do auxílio nem mesmo evidência de que o autor deveria ter tomado ciência dessa situação.
9. Assim, a ausência de discrepâncias relevantes nos contracheques reforça a configuração da boa-fé objetiva, razão pela qual se aplica a tese firmada no Tema 1.009/STJ, considerando presente a boa-fé objetiva do servidor.
10. No mesmo sentido são os precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1940389, 0705516-03.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024 e Acórdão 1908632, 0759489-04.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.
11. Destaca-se, por fim, que a aplicação do Tema 1009 do STJ, na hipótese, não viola a Súmula Vinculante no 10 do STF, haja vista que o direito do autor à não restituição se baseia em sua boa-fé e não no reconhecimento da legitimidade do pagamento do auxílio.
12. Nesse sentido: Acórdão 2018587, 0794820-13.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.
13. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.009/STJ; STF: Súmula Vinculante no 10; TJDFT, Acórdão 1940389, 0705516-03.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024 e Acórdão 1908632, 0759489-04.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024; Acórdão 2018587, 0794820-13.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.